Tribunal: TJES
Processo: 5000176-21.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-21.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: NINO MARIANO DOS SANTOS JUNIOR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/3 PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DOS CRIMES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada pelo réu, contra acórdão unânime da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve a sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, proferida pelo Tribunal do Júri, condenando-o à pena de 20 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e homicídio qualificado consumado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), em concurso material. A defesa requer novo julgamento pelo Tribunal do Júri, além da revisão da pena, com aplicação da fração de 1/3 pela participação de menor importância e o reconhecimento da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) examinar a preliminar de inadmissibilidade da revisão criminal por pretensão de reexame de matéria já decidida; (ii) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração de 1/3, e não de 1/6, na redução da pena por participação de menor importância; (iv) determinar se há continuidade delitiva entre os crimes de homicídio tentado e consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A revisão criminal preenche os requisitos do art. 621, I, do CPP, pois o requerente alega que a decisão é contrária à evidência dos autos e pleiteia revisão da dosimetria da pena, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade suscitada pelo Ministério Público.

Mérito

A decisão dos jurados encontra amparo em uma das versões possíveis sustentadas nos autos, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos, o que afasta a hipótese de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente quando não há apresentação de novos elementos de prova, sendo vedado o reexame do conjunto probatório já apreciado na apelação.

A pretensão de aplicação da fração de 1/3 por participação de menor importância não procede, pois o requerente contribuiu ativamente na empreitada criminosa, permanecendo no local e garantindo a fuga do corréu, demonstrando relevância em sua conduta.

Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista a existência de desígnios autônomos, com hiato temporal e circunstâncias distintas entre os crimes, que não configuram unidade de contexto para aplicação do art. 71 do CP.

IV. DISPOSITIVO

Pedido improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000176-21.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: NINO MARIANO DOS SANTOS JUNIOR (AC)
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
NINO MARIANO DOS SANTOS JÚNIOR
, em face do acórdão unânime, da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença, oriunda da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (Privativa do Tribunal do Júri), que o condenou pela prática dos
crimes de homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada (art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), e homicídio qualificado consumado, por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. II, III e IV, do CP)
, em concurso material, à pena de 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Há
preliminar,
de não conhecimento da revisão criminal
, suscita pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, afirmando que o revisionando pretende o mero reexame da matéria.

No entanto, entendo que é cabível a propositura da revisão criminal, uma vez que o requerente sustenta, que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, além de requerer a revisão da dosimetria, com a redução de pena, de modo que preenche os requisitos para sua admissibilidade, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito,
pretende
a defesa
, em síntese, que o requerente seja submetido a novo júri, alegando que sua condenação ocorreu de maneira contrária à prova dos autos.

Requer ainda, que a pena seja revisionada, pois no seu entender, deve ser aplicada a fração de redução de 1/3 (um terço) e não de 1/6 (um sexo), no homicídio qualificado tentado, em razão da incidência da minorante, pela participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), além de pleitear o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP), com o afastamento do concurso material (art. 69, do CP).

O acórdão unânime, objeto desta revisão, restou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS DE ACORDO COM A PROVA COLIGIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS, UM DESPROVIDO E OS OUTROS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (súmula 713 do STF).

2. Em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os acusados pela prática do homicídio qualificado, tentado e consumado, recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

3. A orientação do STJ é no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. A apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

4. Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

5. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

6. Não merecem prosperar as alegações quanto à suposta continuidade delitiva entre os crimes em voga. Isso porque restou devidamente demonstrada nos autos a existência de desígnios autônomos com relação aos crimes de homicídio tentado e consumado, com condições substancialmente diversas, considerando a existência de mais um indivíduo na prática do segundo crime, bem como hiato temporal considerável entre o cometimento dos delitos.

7. A atuação do causídico nomeado nos autos em grau recursal revela a necessidade do arbitramento de honorários a ser custeado pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

8. Recursos conhecidos, sendo um desprovido e os outros parcialmente providos.

(TJES, Classe: Apelação nº 0004127-67.2015.8.08.0030,
Relator:
Des.
ª
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
23/11/2023
)

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 14 de março de 2015, no bairro Interlagos, em Linhares, o revisionando NINO e os corréus DYOMACKSON FRAGA PIRES GAMA e GILMACKSON FRAGA PIRES, estavam em um bar, quando ocorreu um desentendimento com a vítima RAFAEL DE FARIA FREIRE.

Descreve a peça acusatória, que os denunciados foram embora do estabelecimento, mas o revisionando NINO e o acusado DYOMACKON retornaram, tendo este desferido um golpe de faca no ofendido, e logo após, os dois réus fugiram.

A denúncia ainda relata que os acusados foram para casa, e após conversarem com o corréu GILMACKSON, decidiram “terminar o serviço” e retornaram ao bar, encontrando a vítima caída, mas ainda viva, momento em que DYOMACKSON e GILMACKSON desferiram, aproximadamente 30 (trinta) facadas no ofendido, sendo causa de sua morte.

Em relação a
pretensão para que o revisionando seja
submetido a novo júri
, verifico que a defesa não trouxe nenhum fato ou prova nova, que possa contrapor a decisão adotada pelo Conselho de Sentença, e mantida por este Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, no qual a condenação do requerente foi novamente validada.

Deste modo, ainda que se entendesse por ingressar no reexame probatório, o que é inviável em sede de revisão criminal, seria fácil constatar que, a condenação, encontra-se amparada pelas provas produzidas, que demonstraram, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade delitiva.

Além disso, a decisão dos jurados não se mostra contrária à prova dos autos, sendo certo que as alegações trazidas pela defesa, já foram debatidas anteriormente, ressalvando que, a ação revisional, não se trata de um segundo recurso de apelação.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...)
A Revisão Criminal, prevista nos artigos 621 a 631 do Código de Processo Penal, visa a impugnação de uma decisão penal condenatória transitada em julgado, sempre que se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstâncias que possam reduzir sua pena. Sendo assim, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, principalmente quando há recurso próprio previsto para a matéria questionada
. No caso, o requerente já interpôs apelação criminal em face da sentença condenatória, o que impede a utilização da revisão criminal como meio de, novamente, trazer a matéria ao tribunal.
É dizer, a análise das provas, assim como da pena, já foi devidamente enfrentada por este E. Tribunal quando do julgamento da apelação.
(....)” Revisão julgada improcedente. (grifo nosso)

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 5009708-87.2023.8.08.0000
Relator: WILLIAN SILVA,
Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS,
Data de Julgamento:
14/03/2024

Prosseguindo,
quanto ao pedido de aplicação da fração de redução de 1/3 (um terço), e não 1/6 (um sexto), no homicídio qualificado tentado, em razão da diminuição de pena, pela participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), tenho a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Isto porque, o revisionando foi até o local do crime, permaneceu ao lado do corréu para dar cobertura, e garantir a fuga, o que demonstra o elevado grau de relevância de sua participação, de modo que não é possível a aplicação da fração máxima de redução, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 678.566/ES,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Quinta Turma,
julgado em 19/10/2021
, DJe de 3/11/2021.

Por fim
, no que se refere ao pleito de reconhecimento do crime continuado (art. 71, do CP), entre homicídio qualificado tentado e consumado, verifico que os delitos não foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

No caso, o revisionando, após participar da tentativa de homicídio, retornou para a casa dos corréus DYOMACKSON e GILMACKSON, e somente após uma conversa entre eles, decidiram voltar ao bar para “terminarem o serviço”, ceifando a vida da vítima.

Desse modo, embora em um mesmo contexto, os crimes foram praticados por desígnios autônomos, não sendo o homicídio consumado, um mero desdobramento já previsto e calculado, da tentativa de homicídio.

Isto posto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para julgar improcedente.